Tribunal: TJPA
Processo: 0002663-28.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3553 - Concussão
Data de julgamento: 2021-06-07

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. CONCUSSÃO. ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA. IMPROCEDÃNCIA. REDUÃÃO DA PENA APLICADA. PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME. 1. NÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o quando comprovada a materialidade e a autoria do ilÃcito perpetrado, destacando-se a palavra da vÃtima, segura, harmÃ ́nica e convergente, vale dizer, revestida de fortes elementos de credibilidade para a responsabilidade penal do apelante pelo crime que lhe foi imputado, sendo a manutenÃ§Ã£o da condenaÃ§Ã£o medida impositiva. 2. Inexistindo circunstÃ¢ncias judiciais do Art. 59 fixadas em desfavor do Apelante, a fixaÃ§Ã£o da pena base no mÃnimo legal Ã© medida que se impÃμe. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena definitiva aplicada ao apelante. DecisÃ£o UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0002663-28.2014.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL
APELANTE: RAFAEL MONTEIRO MACHADO
ADVOGADO: RAMSES DA COSTA JUNIOR
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CONCUSSÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA APLICADA. PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não há que se falar em absolvição quando comprovada a materialidade e a autoria do ilícito perpetrado, destacando-se a palavra da vítima, segura, harmônica e convergente, vale dizer, revestida de fortes elementos de credibilidade para a responsabilidade penal do apelante pelo crime que lhe foi imputado, sendo a manutenção da condenação medida impositiva.
2. Inexistindo circunstâncias judiciais do Art. 59 fixadas em desfavor do Apelante, a fixação da pena base no mínimo legal é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena definitiva aplicada ao apelante. Decisão Unânime.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, apenas para redimensionar a pena base fixada em desfavor do apelante, nos termos do voto Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em ambiente virtual, realizado entre os dias dezessete e vinte e quatro de maio de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém, 24 de maio de 2021.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0002663-28.2014.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL
APELANTE: RAFAEL MONTEIRO MACHADO
ADVOGADO: RAMSES DA COSTA JUNIOR
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por RAFAEL MONTEIRO MACHADO, através da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Capital, que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, pela prática delituosa prevista no art. 316 do Código Penal Brasileiro.

Em um contexto fático, a denúncia imputa ao ora apelante a conduta de ter, na data de 12 de fevereiro de 2014, por volta das 18h30, na qualidade de agente de trânsito do DETRAN, retido o veículo do nacional Dilson Carlos Gouveia Filho, em uma barreira de fiscalização, momento em que passou a cobrar a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos) reais para libera-lo. Ato contínuo, ao receber a referida quantia do condutor referido, restou flagranteado pelo policial militar Cássio Tabaranã Silva, que lhe deu voz de prisão.

Após regular processamento, a denúncia ministerial foi considerada procedente pelo Juízo de origem que, como dito anteriormente, condenou o recorrente nos termos já deduzidos. Irresignada com o édito condenatório, postula a defesa em sede recursal, a absolvição do recorrente, sob o argumento, em síntese, de insuficiência probatória, destacando que as provas amealhadas nos autos não servem, a toda evidência, para demonstrar a autoria delitiva imputada ao apelante e, subdiariamente, a fixação da pena no mínimo legal.

O representante do Ministério Público, por sua vez, pugna pelo não provimento do apelo. Lavrou parecer pela Douta Procuradoria-Geral de Justiça o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifestando-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para que a pena fixada em desfavor do apelante seja fixada mais próximo do mínimo legal.

É o relatório.

À revisão.

Belém (PA), 24 de maio de 2021.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0002663-28.2014.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL
APELANTE: RAFAEL MONTEIRO MACHADO
ADVOGADO: RAMSES DA COSTA JUNIOR
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade do recurso, conheço.
Desde logo, anoto que a tese absolutória não comporta provimento.

Na hipótese sob exame, a autoria delitiva resta demonstrada através dos depoimentos encartados nos autos, vez que as testemunhas, em sede de audiência de instrução e julgamento, ou seja, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, descreveram precisamente a conduta delitiva sancionada pelo Código Repressivo, cujo conteúdo reproduzo:

A testemunha Dilson Carlos Greijal Gouvea Filho, vítima no contexto delitivo, declarou que:

(...)
Que por volta de 19h saiu de uma concessionária, sendo parado em uma blitz do DETRAN; Que um dos agentes pegou seus documentos e passou a conferir o estado de seu veículo; Que foi orientado a sair de seu veículo, sendo informado que o lacre de sua placa estava ilegal; que seu carro seria apreendido, sendo pago a multa no valor de R$ 180,00; que ficou parado alguns minutos até que o réu lhe oferecesse a possibilidade de pagar R$ 400,00 pela liberação de seu veículo; que nesse momento ligou para seu tio, que trabalha na Corregedoria da Polícia; Que dois agentes foram mandados por seu tio; Que sua mãe chegou no local com o dinheiro; que foi orientado pelo réu a colocar o dinheiro em um porta documento, procedimento que adotou; que nesse momento, ao entregar a quantia para o réu, os agentes da Policia enviados por seu tio o prenderam em flagrante; que ao ser preso o réu jogou o dinheiro, caindo no para-brisa do veículo do DETRAN;

A testemunha Cassio Tabaranã Silva, declarou:

(...)
Que tomou conhecimento do fato através do chefe de inteligência da Policia Civil; Que lhe foi determinado comparecer a blitz do DETRAN; que presenciou a vítima sozinha ao chegar no local; Que ao falar com a vítima foi informado pela vítima de que lhe foi solicitado R$ 400,00 para a liberação de seu veículo; que passou a aguardar a chegada de um colega policial; que nesse momento o réu entregou um porta-documento a vítima; que este porta-documento seria destinado a receber a quantia indigna de forma escamoteada; que somente deu voz de prisão ao apelado quando este recebeu a quantia cobrada;

A testemunha Luiz Andre Conceição Maues, declarou:

(...)
Que foi acionado pelo Corregedor da Policia Militar para se deslocar ao local da ocorrência; Que o sobrinho do referido corregedor estava sendo coagido a pagar quantia certa para que seu veículo fosse liberado; que a vítima lhe informou que o réu era o agente responsável pela cobrança; que nesse momento o réu entregou um porta-documento a vítima; que este porta-documento seria destinado a receber a quantia indigna de forma escamoteada; que somente deu voz de prisão ao apelado quando este recebeu a quantia cobrada;

O réu, em seu turno, limitou-se a declarar pela inexistência do fato delitivo, afirmando não ter cobrado ou recebido qualquer quantia da vítima, contudo, além de desconsiderar os depoimentos já referidos, a afirmação defensiva desconsidera, também, a juntada nos autos das notas que foram, no momento flagrancial, apreendidas.
Como se vê, analisando a conjuntura probatória, é inegável a conclusão de que o apelante, valendo-se de seu cargo público de agente de fiscalização de trânsito, exigiu para si vantagem indevida - R$ 400,00 (quatrocentos reais), configurando-se sua conduta perfeitamente no preceito primário do tipo do art. 316 do Código Penal.

Não sendo despiciendo afirmar que, em crimes praticados sem a presença clara de testemunhas, a
palavra
da
vítima
assume especial importância, nesse sentido:
AMEAÇA. PROVA.
PALAVRA
DA
VÍTIMA
. VALOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. Em termos de prova convincente, a
palavra
da
vítima
, evidentemente, prepondera sobre a do réu. Esta preponderância resulta do fato de que uma pessoa, sem desvios de personalidade, nunca irá acusar inocente da prática de um delito, quando isto não ocorreu. Portanto, tratando-se de pessoa idônea, não se poderá imaginar que ela vá mentir em juízo. Na hipótese, a
vítima
foi firme em afirmar que o recorrente a ameaçou, sentindo medo na ocasião. Suas palavras encontraram apoio nas demais provas do processo. DECISÃO: Apelo defensivo desprovido. Unânime.(Apelação Crime, Nº 70078268034, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Julgado em: 14-11-2018)

Nesse contexto e por todas as razões apontadas, a
tese absolutória não encontra respaldo no arcabouço fático-probatório contido nos autos, havendo elementos mais do que sólidos a justificar o édito condenatório.

Doutra banda, quanto ao pedido de redução da pena fixada, faz-se necessário, para um melhor exame, reproduzir trecho específico da sentença recorrida,
in verbis:

(...)

Atendendo ao disposto no artigo 59 do Código Penal passo a dosar-lhe a pena:
Levando-se em consideração culpabilidade do réu;
que registra antecedentes criminais
, fls. 226/227; que sua
conduta social
é boa;
personalidade
não analisada; que os
motivos do crime
não favorecem ao réu, eis que nada justifica a prática delitiva; que as
circunstâncias do fato
não apresentam maior gravidade uma vez que não houve violência; que as
consequências extrapenais
não foram graves; que o
comportamento da vítima
em nada facilitou e nem incentivou a ação do réu; que a situação econômica do réu não é boa, condeno o réu RAFAEL MONTEIRO MACHADO, pela prática do crime previsto no artigo 312, do CPB, como pena-base 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.
Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes de pena. Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena. Fixo-lhe o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente ao tempo do fato. Sem custas, vez que foi defendido por Defensor Público. Por força do que dispõe o artigo 33 do Código Penal, determino que o apenado inicie o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime ABERTO em estabelecimento prisional apropriado do Estado. (CP, art. 33, § 2º, `c¿, do CP).

De início, convém salientar que a dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, cabendo ao magistrado aumentá-la de forma sempre fundamentada e
apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico
.

Na análise da primeira fase da dosimetria da pena, constato que,
embora o juízo
a quo
tenha considerado, com base em argumentos inidôneos, desfavoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais do:

- Antecedentes Criminais;

- Motivos do Crime e;

- Comportamento da Vítima.

Isso porque, os antecedentes do acusado não podem ser valorados negativamente, tendo em vista o teor da Súmula nº 444 do STJ, que proíbe a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, razão pela qual considero de forma neutro o referido vetor.

Os motivos do crime são, inevitavelmente, aqueles já descritos no tipo penal - recebimento de vantagem indevida - não podendo, portanto, ser considerado de forma desfavorável ao apelante.

Quanto ao comportamento da vítima tenho que deve ser aplicada a Súmula nº 18 deste E. TJE-PA, no sentido de que ¿o
comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿,
razão pela qual considero-a como circunstância neutra.

Assim, inexistem vetores desfavoráveis ao apelante na primeira fase da dosimetria penal, motivo porque redimensiono a pena aplicada, fixando-a no mínimo legal do Art. 316 do Código Penal, qual seja: 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, que torno concreta e definitiva por inexistirem agravantes ou atenuantes genéricas ou, ainda, causas especiais de aumento ou diminuição de pena.

Considerando o quantum de pena estabelecido, mantenho o regime aberto para o cumprimento inicial da pena estabelecida, nos termos do art. 33, §2°, ¿C¿ do CP, bem como as demais determinações da sentença recorrida.

Assim, convergindo para o parecer da Procuradoria de Justiça, rejeito a tese absolutória contida nas razões recursais, mas, em caráter subsidiário, redimensiono a pena aplicada em desfavor do ora apelante, estabelecendo-a no mínimo legal, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), 24 de maio de 2021.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator